Tribunal: TJBA
Processo: 8001582-59.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001582-59.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ELIANA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA MARIA CARVALHO RABELO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra a parte Ré, pronunciou a prescrição da pretensão da Autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A sentença também condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

3. Em sua apelação, a PREVI sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição seria a data da efetiva implementação do benefício majorado (novembro de 2016), e não o trânsito em julgado da sentença trabalhista (16/08/2004), além de defender a interrupção do prazo prescricional por protesto judicial e pleitear o afastamento da multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional está fulminada pela prescrição de fundo de direito; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional não possui natureza de trato sucessivo, mas sim de ato único de capitalização com efeitos permanentes e consolidados no tempo, razão pela qual sujeita-se à prescrição do fundo de direito.

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, no caso, é decorrência lógica da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria" (REsp 2083953/PR e REsp 1835989/PR).

7. A prescrição quinquenal, prevista no art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001, aplica-se ao caso, devendo ter como termo inicial o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício, ocorrido em 16/08/2004.

8. O protesto interruptivo de prescrição ajuizado em 28/02/2020 foi ineficaz, pois manejado após o escoamento do prazo prescricional, não sendo possível interromper prazo já consumado.

9. Quanto à multa imposta em sede de embargos de declaração, não restou configurado o intuito protelatório da Apelante, que buscava esclarecimento quanto à análise da prescrição e aplicação de normas específicas da previdência complementar.

10. A jurisprudência do TJBA recomenda a exclusão da multa quando ausente conduta procrastinatória evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por embargos de declaração. Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional por entidade de previdência complementar, decorrente de majoração judicial de benefício, configura obrigação de ato único, sujeita à prescrição de fundo de direito, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da decisão trabalhista que instituiu a obrigação. A multa por embargos de declaração apenas se justifica quando demonstrado, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 189

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º; 487, II; 1.026, §2º

Lei Complementar nº 109/2001, art. 75

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 2083953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/06/2024

STJ - REsp 1835989/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/06/2024

TJ-PR, Apelação 0001968-39.2025.8.16.0173, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 29/10/2025

TJ-RS, Apelação 5000367-83.2020.8.21.0031, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 31/03/2021

TJBA, EDcl 8023310-20.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 06/09/2022

TJBA, AgInt 8065295-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, pub. 22/09/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001582-59.2025.8.05.0113

em que figura como apela
nte
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

e

apelada

ELIANA DOS SANTOS RIBEIRO
,

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .